Tribunal: TJMT
Processo: 1022472-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022472-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Penhora / Depósito/ Avaliação, Cobrança]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NEUZA MARIA DA SILVA - CPF: 760.556.551-87 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CONSUMO MUITO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RISCO DE CORTE E NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a suspender a cobrança de fatura de energia elétrica de maio/2025 (R$ 550,49, consumo de 515 kWh frente à média histórica de 144,5 kWh), bem como a impedir o corte do fornecimento e a negativação de seu nome, sob alegação de cobrança anômala e abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência antecipada, a fim de suspender a exigibilidade da fatura, manter o fornecimento do serviço e impedir a negativação da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A variação expressiva no consumo registrado, sem justificativa plausível de aumento na utilização do imóvel ou acréscimo de carga elétrica, evidencia a probabilidade do direito e indica possível cobrança indevida.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, e o risco de corte ou de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos em razão de fatura impugnada configura perigo de dano grave e de difícil reparação.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que, diante de faturas com valores aparentemente abusivos, é cabível medida liminar para assegurar a continuidade do serviço e impedir a negativação, limitando-se tal medida às contas específicas apontadas na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constatação de cobrança de energia elétrica muito acima da média histórica, sem justificativa técnica ou fática plausível, caracteriza probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

O risco de corte de serviço essencial e de negativação do consumidor, em razão de débito impugnado, configura perigo de dano apto a justificar a concessão da medida liminar prevista no art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/12/2019, DJE 21/01/2020; TJMT, N.U 1020023-30.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/10/2024, DJE 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.
10
22472
-
24
.2025.8.11.0000.

NEUZA MARIA DA SILVA

x
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEUZA MARIA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação
Revisional
de Débito c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência em
Caráter
Antecipado n. 1004541-84.2025.8.11.0007, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
indeferiu a tutela de urgência voltada a suspender a cobrança da fatura de energia elétrica do mês de maio/2025, bem como a impedir o corte do fornecimento e eventual negativação da consumidora.

Para tanto, a
agravante sustenta que a conta de maio/2025 (venc. 02/06/2025), no valor de R$ 550,49, rompeu seu histórico de consumo residencial — que girava em torno de 144,5 kWh/mês, tendo sido lançada medição de 515 kWh, circunstância reveladora de aparente anomalia e a exigir análise cautelosa, sob pena de perecimento de direito diante do risco de corte de serviço essencial e de inscrição indevida em cadastros restritivos.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi deferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia posta neste recurso consiste em verificar
o acerto ou não
da

decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pela agravante, cujo objetivo é suspender a exigibilidade de fatura de energia elétrica, assegurar a continuidade do fornecimento do serviço e impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos, diante da alegação de que o valor cobrado extrapola de forma significativa o histórico de consumo da unidade consumidora.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso, a documentação inicial revela que a conta referente ao mês de maio/2025 (vencimento em 02/06/2025), no valor de R$ 550,49, apresenta salto expressivo no consumo registrado
, em
aproximadamente 515 kWh
, o que contrasta
com a média habitual de cerca de 144,5 kWh. Tal discrepância, somada à ausência de indícios de alteração significativa na rotina de utilização do imóvel ou de acréscimo de carga elétrica que justifique a majoração, evidencia
a plausibilidade
na alegação de cobrança possivelmente indevida, preenchendo o requisito da probabilidade do direito.

No que se refere ao perigo de dano, não se pode desconsiderar que o serviço de energia elétrica possui natureza essencial, sendo indispensável para a vida digna e para o desenvolvimento regular das atividades domésticas. A possibilidade de corte no fornecimento, ou de inclusão do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes em razão da fatura impugnada, configura risco concreto de dano grave ou de difícil reparação, apto a justificar a concessão da medida.

Nessa linha,
este Tribunal tem
firmado entendimento no sentido de que, em situações de aparente abusividade no valor faturado, a medida liminar que assegura a continuidade do serviço e impede a negativação do nome do consumidor é compatível com a preservação do equilíbrio da relação contratual, especialmente quando delimitada às faturas especificamente apontadas na inicial. A propósito, colhe-se do julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – OBSTADA A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ABUSIVAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC
– DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DO DECISUM ÀS CONTAS INDICADAS NA INICIAL DA LIDE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessão de tutela de urgência exige comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida.

A cobrança de faturas com valores aparentemente abusivos demanda análise cautelosa e sob o crivo do contraditório.

(N.U 1020023-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Assim, demonstrada a probabilidade do direito, diante dos elementos documentais que indicam variação atípica e relevante no consumo, e configurado o perigo de dano, em razão do risco iminente de suspensão do fornecimento e de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, impõe-se a
reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a decisão
recorrida
e determinar que a agravada suspenda a exigibilidade da fatura de maio/2025 (vencimento em 02/06/2025, valor de R$ 550,49), abstendo-se de interromper o fornecimento e de proceder à negativação da agravante com fundamento exclusivo nesse débito, até ulterior deliberação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025